Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705768-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FELIPE DE LIMA MATTOS AGRAVADO: DANIELLE CABRINI MATTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Divórcio – Direito Potestativo – Tutela de Evidência - Deferimento T. F. DE L. M. interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido liminar de tutela de evidência para decretar o divórcio entre as partes. Em suas razões recursais, alega que as partes estão separadas de fato, com a agravada já residindo em outra Unidade da Federação, inexistindo razões para o deferimento do divórcio e autorização para alienação de bens. Pugna pela decretação liminar do pedido, com base em tutela de evidência. É o simples relatório. Decido. Com efeito, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” É certo que o regramento disposto no parágrafo único está em consonância com as normas fundamentais do Processo Civil Moderno, o qual privilegiam o dever de influência e manifestação das partes, além de zelar pelo Contraditório e ampliação dos meios de defesa da contraparte. Por este motivo, as decisões emitidas in initio litis e sem a oitiva da outra parte devem possuir caráter excepcional, como bem dispõe o artigo 9o do Código de Processo Civil, postergando a defesa para momento posterior. Não é desnecessário citar, no entanto, que o Contraditório o qual se privilegia e protege é aquele útil, indispensável para o desenvolvimento do processo. Como aponta Fernando da Fonseca Gajardoni (Pontos e contrapontos sobre o projeto do novo CPC. Revista dos Tribunais, São Paulo, dez. 2014, n. 950.), descabe ao órgão julgador, incumbido de pacificar, protelar seu pronunciamento em busca de um contraditório inútil, vazio. É o caso do autos. A Emenda Constitucional no. 66/2010 promoveu uma mudança de paradigma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e simplificar o processo para cessação do vínculo conjugal. Ao passo que se diminui a intervenção estatal na vida privada, privilegia-se a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana em regular sua vida amorosa e afetiva. Como bem define, Maria Berenice Dias (Manual de Direito das Famílias – Edição 2017), “ação de divórcio não dispõe de causa de pedir. Não é necessário o autor declinar o fundamento do pedido. Não há defesa cabível. (...) Pretendido por um dos cônjuges, o outro não pode se opor. Trata-se de direito potestativo.” Desta feita, em que pese o legislador não ter incluído a hipótese do inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil dentre as hipóteses de concessão liminar, é necessário realizar uma interpretação integrativa na presente hipótese, mormente quando desnecessário o contraditório quando uma das partes declara a intenção de divorciar-se. É fato que a declaração de vontade é suficiente e a defesa contra o pedido possui apenas caráter protelatório, autorizando-se a antecipação da tutela, com caráter de evidência. Entretanto, a alienação de bens ainda não é recomendada nesta fase processual, pois precisa de um Contraditório mínimo da agravada, por envolver questão patrimonial de difícil reversão. A excepcionalidade da tutela de evidência, no caso, deve se restringir às questões de estado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela provisória com caráter de evidência, a fim de DECRETAR o divórcio dos cônjuges T.F.DE L. M. e D.C.M. A cônjuge voltará a usar o nome de solteira. O feito originário prosseguirá em relação aos outros pedidos. À agravada para ciência e resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, para as expedições necessárias, dispensadas as Informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 28 de fevereiro de 2021, às 16h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator